Tribunal: TJSP
Processo: 2174888-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de Postos Poupatempo. Desclassificação por não atendimento do requisito de capacidade técnica. Ao se prever a gestão de espaço público, critério de área mínima (25% do espaço a ser administrado) e a exclusão de gestão de eventos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico no 8/2020, que tem por objeto a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de Postos Poupatempo. Desclassificação por não atendimento do requisito de capacidade técnica. Ao se prever a gestão de espaço público, critério de área mínima (25% do espaço a ser administrado) e a exclusão de gestão de eventos temporários, deixou-se claro o propósito do edital: a atividade, ainda que diversa, haveria de guardar pertinência com o objeto da licitação. Rol de atividades meramente exemplificativo. A atividade anterior realizada pela licitante, ainda que relativa a espaço (área) próximo do objeto da licitação, de modo bastante evidente parece destoar no aspecto de pertinência, consideradas as disparidades exatamente no aspecto de gestão relativas a um estacionamento de aeroporto, com alguns poucos funcionários, e à operação de mais de uma dezena de postos do Poupatempo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 2174888-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que são agravantes JOSÉ DOMINGOS FRID E FIGUEIREDO,
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
-
PRODESP,
PREGOEIRO
DA
PRODESP
-
CIA
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETOR PRESIDENTE DA CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, é agravado ORBENK
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. - sustentaram oralmente os Drs. Rodrigo Stabile - OAB:
182.652/SP e Jorge Antonio Maurique - OAB: 18.676/RS", em
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14796
Agravo de Instrumento
2174888-16.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara Cível de Taboão da Serra
Agravante
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

Prodesp e outros
Agravada
Orbenk Administração e Serviços Ltda.
Interessada
Shopping do Cidadão Serviços e Informática S/A
Juiz de Primeiro Grau
Rafael Rauch
Decisão/Sentença
23/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no 2176672-28.2020.8.26.0000 .
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico no 8/2020,
que tem por objeto a prestação de serviços de gestão,
operação
e
manutenção
de
Postos
Poupatempo.
Desclassificação por não atendimento do requisito de
capacidade técnica. Ao se prever a gestão de espaço
público, critério de área mínima (25% do espaço a ser
administrado) e a exclusão de gestão de eventos
temporários, deixou-se claro o propósito do edital: a
atividade, ainda que diversa, haveria de guardar pertinência
com o objeto da licitação. Rol de atividades meramente
exemplificativo. A atividade anterior realizada pela
licitante, ainda que relativa a espaço (área) próximo do
objeto da licitação, de modo bastante evidente parece
destoar no aspecto de pertinência, consideradas as
disparidades exatamente no aspecto de gestão relativas a
um estacionamento de aeroporto, com alguns poucos
funcionários, e à operação de mais de uma dezena de
postos do Poupatempo.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
PRODESP e OUTROS contra a r. decisão de fls.
739/40 que, em mandado de segurança impetrado por ORBENK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., deferiu a liminar para suspender os
“efeitos do ato administrativo que considerou a parte impetrante inabilitada,
bem como dos atos administrativos posteriores, inclusive a adjudicação
perpetrada, devendo o procedimento licitatório indicado na inicial, relativo ao
lote 4, permanecer suspenso até decisão em sentido contrário deste juízo”.
Os agravantes alegam que “a manutenção da liminar para suspender o
certame, e paralisar o andamento contratual, é fato que acarreta inúmeros
prejuízos a todos os envolvidos, especialmente à ordem econômica e ao
interesse público da população diretamente afetada”.
Narram que, “Face à extrema necessidade de reabertura dos postos de
atendimento do Poupatempo, por orientação do Governo do Estado de São
Paulo, para a materialização de inúmeros serviços essenciais ao exercício de
cidadania da população de São Paulo, a diretoria da PRODESP, após a
conclusão do julgamento dos recursos impetrados por licitantes do Pregão
Eletrônico PRODESP n.o 008/2020, efetuou a homologação do certame e a
adjudicação do objeto licitado às vencedoras de cada um dos 7 (sete) lotes,
tudo estritamente de acordo com as disposições legais que regem a licitação,
sendo encerrado o processo licitatório por ter concluído seus efeitos. Na
sequência, as empresas adjudicatárias foram convocadas para assinatura dos
respectivos contratos e, face à premência da reabertura dos Postos
Poupatempo, por solicitação governamental, a PRODESP emitiu a Ordem de
Início dos Serviços, conforme previsto no contrato, requerendo a imediata
mobilização de equipes gerenciais, técnicas e administrativas, com
remanejamento de seu pessoal, a contratação de empregados, o treinamento
das equipes de acordo com as regras estabelecidas no Caderno de Encargos
Técnicos, aquisição de equipamentos, etc. Enfim, a PRODESP providenciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo o necessário à reabertura de 14 (quatorze) postos do Poupatempo
situados no litoral, no Vale do Paraíba e no Vale do Ribeira. Em decorrência
da assinatura desses 7 (sete) contratos, a PRODESP teve que denunciar os
contratos vigentes, por expressa determinação contratual de cláusula
resolutiva, ou encerrar os contratos emergenciais por terem atingidos o limite
legal de 180 dias”.
Informam que “Insurge-se a agravada em face do ato administrativo que a
declarou inabilitada para o lote 4 do Pregão Eletrônico PRODESP n.o
008/2020, em razão da rejeição, pela Comissão de Licitação PRODESP, dos
atestados de capacidade técnica por ela apresentados, desatendendo o item
4.1.5.3, alínea 'a', do edital, que exigia comprovação de experiência anterior”.
Sustentam que “A agravada contesta a sua eliminação da licitação em
comento porque entende que o atestado acostado às fls. 326 dos autos de
origem (...), o qual menciona a execução de serviço de 'Administração,
Operação e Manutenção do estacionamento de veículos do Aeroporto
Internacional de Florianópolis-SC', relativo ao Termo de Contrato TC.014-
SP/2005/0008, serviria ao quanto determinado no item 4.1.5.3, alínea 'a', do
edital, no tocante à comprovação de experiência anterior”.
Aduzem que “A rotina do programa Poupatempo justifica a exigência
editalícia, pois o espaço físico (instalações do prédio edilício) de cada posto
resta projetado para atender com segurança, conforto, e adequada
acomodação, tanto os cidadãos usuários do programa, como também dos
trabalhadores (...). Dessa forma, a exigência de gestão em um ambiente dessa
grandeza e magnitude é fundamental e, com o devido acato, não se confunde
com a operação de um estacionamento aberto. No lote 04 da Licitação Pregão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eletrônico n.o 008/2020 da PRODESP, a título de exemplo, se encontram os
postos de Santos e São José dos Campos”.
Afirmam que, “Com base nesses dispositivos editalícios, a equipe técnica da
PRODESP, que assessorou o Pregoeiro, emitiu Nota Técnica, demonstrando
que o atestado citado pela agravada não atendia às exigências editalícias, por
não comprovar experiência compatível e de natureza semelhante ao objeto da
licitação”.
Argumentam que “eventual análise de fundo de atestado de capacidade
técnica não comporta discussão na estreita via da ação mandamental, a
agravada-impetrante
gerou
tanta
confusão
no
processo,
inclusive
apresentando réplica”.
Defendem que “A operação de um estacionamento, e pontualmente o
atendimento de seu caixa de pagamento, com todo o respeito a esse labor, em
nada se assemelha à operação dos postos Poupatempo acima demonstrada
em sua magnitude”.
Concluem que “a interrupção, ainda que parcial e/ou momentânea, da
prestação de serviços nos postos do Programa Poupatempo, objeto do lote 4
do certame, representa um prejuízo imensurável ao interesse público e à
ordem econômica, como também revés de ordem econômica de difícil
reparação em tempos de contenção de despesas por força da pandemia do
Coronavírus”.
Requerem a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 1.739/46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pedido de reconsideração indeferido a fls. 1.769/70.
Contraminuta a fls. 1.774/83.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso
(fls. 1.789/90).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
É caso de julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento no
2176672-28.2020.8.26.0000 .
Revejo entendimento para afastar a perda de objeto pela adjudicação e
homologação do pregão.
O ato administrativo não pode fazer desaparecer a possibilidade de controle
judicial.
Quanto à via, não me parece inadequada. Em licitação, sempre há pressa. Só
não caberá mandado de segurança se houver necessidade de produção de
prova, que não é o caso dos autos. Alega-se nulidade da exigência feita
durante o pregão. Ou é legal ou é ilegal. Não precisa prova para isso, ainda
que não seja algo simples de fazer.
Da ciência do ato de inabilitação ou de reprovação da proposta, conta-se o
prazo decadencial de 120 dias. Naturalmente, quanto mais tempo passar, a
questão do prejuízo pesará mais em favor da administração do que do
licitante.
Possível, portanto, adentrar o exame da legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
Apelação / Remessa Necessária no 1003010-60.2018.8.26.0404
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Orlândia
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/07/2020
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Licitação promovida pelo
Município de Orlândia para prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos de
serviços de saúde e animas mortos de pequeno porte. Sentença
concessiva da ordem que não se mostra nula. Vício que, caso
existente, não resultaria em retorno do feito à origem para novo
julgamento. Art. 1.013, §3o, inciso IV, do CPC. Superveniente
homologação/adjudicação do objeto licitado que não resulta em
perda do interesse processual. Adequação da via mandamental
para discussão de cláusulas editalícias que, em tese, resultaram
em danos concretos à empresa vencida no certame. Cremação.
Aplicabilidade da LE no 15.413/14 para resíduos sólidos de
serviços de saúde e animais mortos de pequeno porte -
Subgrupos A2, A3 e A4. Precedentes desta E. Corte. Demais itens
do edital que não foram impugnados, não se vislumbrando
ofensa direta à lei estadual. Contrato que se encerrará em breve,
mostrando-se razoável sua manutenção parcial de forma a não
interromper, na parte em que não há colidência expressa com o
ordenamento, a continuidade do serviço, privilegiando a saúde
pública. Arts. 20 e 21 da LINDB. Sentença parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa necessária e recursos conhecidos e providos em parte.
O Pregão Eletrônico Prodesp no 8/2020, do tipo menor preço, tem por
objeto “a prestação de serviços de gestão, operação e manutenção de
Postos Poupatempo, divididos em 7 (sete) lotes, para empresas diferentes,
para garantir maior segurança operacional da PRODESP e de seus clientes,
bem como ampliar a diversificação de prestadores de serviços e fomentar o
aumento da competitividade, conforme avaliação da Diretoria de Serviços ao
Cidadão - DSC e estudos de Gestão de Riscos e de Controle Interno, de acordo
com as quantidades, especificações e exigências descritas no Termo de
Referência/Caderno de Especificações Técnicas que integram este edital como
Anexo I, I-A a I-G sob o regime de empreitada por preço unitário” (edital - fls.
100/93).
A agravada foi classificada em primeiro lugar para o Lote 4 - Interior 4, que
abrange os municípios de Itapeva, Registro, Santos, São José dos Campos,
Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e mais 8 cidades (fls. 102 e 701).
No entanto, foi declarada inabilitada, “na medida em que os atestados, por
ela apresentados, não atendem ao disposto no item 4.1.5.3” (fls. 645/50).
4.1.5.3 COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR. DEVERÃO
SER APRESENTADOS OS SEGUINTES ATESTADOS:
a) ATESTADO(S) DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM GESTÃO,
GERENCIAMENTO OU ADMINISTRAÇÃO, fornecido por Pessoa
Jurídica de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no
Conselho de Classe, informando o emitente do atestado sobre o
objeto da prestação de serviços, conforme o item 1.1, bem como
sobre a execução destes, declarando que os resultados atenderam
a contento os objetivos contratuais.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.1.5.3.1. O(s) atestado(s) referentes a alínea a) deverá(ão) conter
os nomes das empresas declarantes, a identificação do nome e a
assinatura do responsável, bem como o número de telefone para
contato e deverá comprovar experiência anterior na gestão de
serviços pertinentes, compatíveis e de natureza semelhante ao
objeto da licitação, indicando quantidade igual ou superior a 25%
da área existente no local da prestação dos serviços, objeto da
licitação, constante do item 1.1.
(...)
4.1.5.3.5. Não serão aceitos, por não guardarem pertinência ao
objeto da licitação para fins de cumprimento deste item,
atestados referentes a gestão de espaços e/ou estruturas para
eventos
temporários,
tais
como :
feiras,
lançamentos
de
produtos/imóveis, leilões, festas comemorativas, rodeios, etc.
Como se observa, era imperativo guardar pertinência com o objeto da
licitação, e o rol de atividade excluídas era meramente exemplificativo.
Não se observa, com a clareza necessária, flagrante ilegalidade na decisão
administrativa de inabilitação da ORBENK que considerou não atendido o
requisito de capacidade técnica com a apresentação do atestado expedido
pela INFRAERO.
Se o edital não exigiu atestado de atividade análoga à licitada e deixava,
portanto, uma margem mais larga de possibilidades, ficava materialmente
impossível delimitar quais atividades NÃO seriam admitidas.
Ao se prever a gestão de espaço público, critério de área mínima (25% do
espaço a ser administrado) e a exclusão de gestão de eventos temporários,
deixou-se claro o propósito do edital: a atividade, ainda que diversa,
haveria de guardar pertinência com o objeto da licitação .
A atividade anterior atestada pela INFRAERO, ainda que relativa a espaço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(área) próximo do objeto da licitação, de modo bastante evidente parece
destoar no aspecto de pertinência, consideradas as disparidades exatamente
no aspecto de gestão relativas a um estacionamento de aeroporto, com
alguns poucos funcionários, e à operação de mais de uma dezena de postos
do POUPATEMPO.
Não se vislumbra, em análise perfunctória, prova inequívoca e pré-
constituída de ilegalidade por parte da autoridade.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL